Tribunal: STF
Processo: HC 223083
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. 



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.